Tribunal: STF
Processo: ARE 1308225
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. QUESTÃO QUE ENVOLVE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME” (fl. 3, e-doc. 22). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. III do art. 114 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: a) incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal; b) ausência de prequestionamento quanto aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República; c) incidência do Tema 660 da repercussão geral quanto à alegada contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; d) harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à competência jurisdicional para a cobrança da contribuição sindical.
    A agravante sustenta que “a discussão é exclusiva no sentido de apontar a ilegitimidade da Agravada enquanto agente ativa do cadastramento junto aos órgãos de restrição ao crédito da Agravante, matéria não disciplinada pela Justiça Trabalhista!
    Assim sendo, a interpretação antagônica ao artigo 114, III da Constituição Federal, o qual prevê sim, que as questões sindicais são de competência da Justiça do Trabalho, todavia, em sendo a contenda entre duas empresas, cuja discussão versa sobre a (i)legitimidade de inscrição junto aos órgãos restritivos de crédito são matéria de competência da Justiça dita comum, dessa forma, demonstrada a violação ao dispositivo constitucional” (fl. 3, e-doc. 33). 
    Argumenta que “não há análise fático probatória envolvida na lide” (fl. 4, e-doc. 33).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Ainda que fosse possível superar o óbice de ausência de prequestionamento quanto aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Com o advento da Emenda Constitucional n.º 45, de 08/12/2004, houve um alargamento no rol de matérias cuja competência está constitucionalmente reservada à Justiça do Trabalho. 
    Observo que a presente ação foi ajuizada para o fim de obter a declaração de competência para a cobrança de contribuição sindical. 
    E, atentando-se para a nova redação do art. 114, III, da Carta Magna vigente, conferida pela Emenda Constitucional citada, entendo que a questão posta nesta lide afeiçoa-se perfeitamente ao comando constitucional que a insere dentre as matérias de especialização da Justiça do Trabalho, senão vejamos: (…)
    Dessa forma, resta claramente configurada a hipótese de competência daquela Justiça Especializada para a instrução e o julgamento desta demanda, à luz da disposição constitucional invocada” (fls. 1-2, e-doc. 22). 
    7. Como assentado na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre competir à Justiça do Trabalho o julgamento das ações nas quais se discute sobre contribuição sindical, sob a égide da Emenda Constitucional n. 45/2004. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. Ação envolvendo contribuição sindical. Competência. Emenda Constitucional nº 45/04. Justiça do Trabalho. Marco temporal. Sentença de mérito. Precedentes. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do Conflito de Competência nº 7.221/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 25/8/06, assentou que, após a promulgação da EC nº 45/04, compete à Justiça do Trabalho o julgamento das ações que discutem contribuição sindical. 2. Na ocasião, decidiu-se, também, que a nova orientação não alcança os processos em trâmite na Justiça comum estadual com sentença de mérito proferida anteriormente à promulgação da EC nº 45/04. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 631.365-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE EMPREGO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 608.887-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.3.2011).
    8. Na espécie, apesar de a competência da Justiça do Trabalho para a análise de demandas que versem sobre contribuição sindical ter sido reconhecida pelas instâncias antecedentes, a agravante insiste que “a busca pelo declínio para a competência da justiça comum se dá, tendo em vista que a discussão está restrita a relação jurídica estabelecida entre as duas empresas, ou melhor, a ausência de relação que justifique a negativação”(fl. 3, e-doc. 33).
    A análise sobre a existência ou não de relação jurídica entre as partes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, conforme a Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.278.721-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O CONTRATADO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATO NULO. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 909.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.12.2015).
    9. Os argumentos da agravante quanto à afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não merecem ser acolhidos, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora